Tribunal: STF
Processo: RE 492536
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
1. SUCUMBÊNCIA. Recursos extraordinário e especial providos. Distribuição dos ônus. Existência de erro material. Decisão reconsiderada. Inversão da sucumbência. Agravo regimental provido para esse fim. Providos os recursos especial e extraordinário, devem ser invertidos os ônus da sucumbência, ante o afastamento dos fundamentos do acórdão recorrido. 2. RECURSO. Agravo regimental. Questão não debatida no recurso extraordinário. Impossibilidade de apreciação no julgamento do regimental. Preclusão consumada. Agravo regimental improvido. Inadmissível recurso que tenha por objeto questão preclusa.